Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa via Sisbajud, com utilização da ferramenta de reiteração automática "teimosinha".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se é possível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud após o decurso de prazo relevante, sem comprovação de alteração na situação financeira da parte executada; e (ii) se é cabível a reiteração automática da ordem de penhora eletrônica na modalidade "teimosinha".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
5.Se a última diligência no sistema Sisbajud foi realizada há mais de 1 (um) ano e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito, deve ser deferido o pedido de renovação da providência, na modalidade ordinária (sem reiteração automática), como forma de contribuir para a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.